Tribunal: TJDFT
Processo: 0740599-90.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0740599-90.2018.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: JOSE ROBERTO TERRA DE BARROS AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário em razão de a matéria ter repercussão geral afastada (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009). A decisão impugnada acha-se respaldada no art. 1030, inciso I, alínea “b”, do CPC situação que afasta a subida do extraordinário, em face do que dispõe o inciso V, “a” do mesmo artigo, que desafia tão somente o agravo interno previsto no mesmo art. 1030, § 2o. O art. 1042 impede, a contrario sensu, a admissibilidade de recurso extraordinário quando a decisão tiver sido fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, o que é o caso do presente processo (ID 18543846). ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao presente Agravo. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal